Tribunal: TJSP
Processo: 2167406-46.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
HONORÁRIOS PERICIAIS – Ação de falência - O experto, como auxiliar do Juízo e por não pertencer aos quadros dos funcionários da Justiça, tem direito à remuneração pelos serviços prestados, sendo certo que para a fixação de seus salários alguns fatores devem ser considerados, tais como a capacidade das partes, a natureza da ação, o tempo despendido na execução do laudo e o grau de zelo do

Ementa:
HONORÁRIOS PERICIAIS – Ação de falência - O experto, como auxiliar do Juízo e por não pertencer aos quadros dos funcionários da Justiça, tem direito à remuneração pelos serviços prestados, sendo certo que para a fixação de seus salários alguns fatores devem ser considerados, tais como a capacidade das partes, a natureza da ação, o tempo despendido na execução do laudo e o grau de zelo do profissional – Avaliação em imóvel com detalhamento já especificado sobre metragem e com matrícula definida, sem qualquer necessidade de estudos mais aprofundados, despesas envolvidas com deslocamento ou mesmo do acionamento de equipe técnica para viabilizar a avaliação do bem – Acolhido pedido de elaboração de nova proposta de honorários periciais por outro 'expert', tal como pretendido pelo agravante - Decisão reformada - AGRAVO PROVIDO.